Tribunal: TJBA
Processo: 8029814-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029814-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONI CASTRO SILVEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: YASMIN VIEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CIRLENE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM 25% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Alimentos, fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor correspondente a 25% do salário mínimo vigente. O agravante sustenta que sua renda líquida equivale aproximadamente a um salário mínimo, que possui outra filha menor para quem paga pensão alimentícia e que a obrigação fixada compromete sua subsistência e a de sua atual família, requerendo a redução dos alimentos provisórios para 15% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os alimentos provisórios fixados em 25% do salário mínimo observam o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade ou se devem ser reduzidos em razão da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, de modo a compatibilizar as necessidades do alimentando com os recursos do alimentante, sem empobrecimento deste nem enriquecimento daquele.

O alimentante não comprova de forma cabal e inequívoca a impossibilidade de cumprir a obrigação alimentar no patamar fixado, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar incapacidade financeira absoluta.

O valor correspondente a 25% do salário mínimo revela-se compatível com as necessidades básicas de criança em fase de crescimento e não evidencia desproporcionalidade apta a justificar sua redução em sede de cognição sumária.

A existência de outra filha menor e a constituição de nova família constituem circunstâncias relevantes para a instrução da demanda principal, mas não demonstram, por si sós, impossibilidade de cumprimento da obrigação provisoriamente estabelecida.

A redução dos alimentos provisórios, sem prova robusta da incapacidade econômica do genitor, transfere à menor os efeitos das alegadas dificuldades financeiras do alimentante, em afronta ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

O risco de dano mostra-se mais gravoso para a alimentanda, cuja subsistência e desenvolvimento dependem do adequado suporte material dos genitores.

A jurisprudência consolidada admite a manutenção dos alimentos provisórios quando o alimentante não se desincumbe do ônus de comprovar sua incapacidade contributiva, especialmente diante da presunção das necessidades do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

A redução dos alimentos provisórios exige demonstração robusta da incapacidade financeira do alimentante.

A existência de nova família e de outra obrigação alimentar não autoriza, por si só, a redução da verba alimentar fixada em favor de menor.

As necessidades do filho menor são presumidas e devem receber especial proteção jurídica.

O risco de prejuízo à subsistência e ao desenvolvimento da criança prevalece sobre alegações de dificuldades financeiras não suficientemente comprovadas pelo alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, caput e § 1º, e 1.695; CF/1988, art. 227, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento nº 0307261-32.2025.8.13.0000, Rel. Des. Élito Batista de Almeida (JD 2G), j. 08.09.2025; TJCE, Agravo de Instrumento nº 0632121-53.2024.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2024.